Tribunal: TJDFT
Processo: 0733928-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733928-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZENIR MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado conforme informado no ID 41185816. Brasília, DF, 10 de novembro de 2022 14:01:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador